Tribunal: TJSP
Processo: 1131939-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ZELADORIA E VIGILÂNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão envolvendo diferenças devidas a título de reajuste contratual. Elementos dos autos que não revelam o direito da autora às verbas tuteladas. Ausência de exigência oportuna. Incidência do instituto da supressio na relação jurídica dos autos. RECURSO DO RÉU PROVIDO.